Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO ELEVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Afigurando-se elevada a obrigação provisória instituída em desfavor do Genitor do Alimentando, promove-se redução de seu valor para melhor adequá-la ao binômio possibilidade/necessidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.